Tribunal: TJES
Processo: 5001212-74.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001212-74.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
AGRAVADO: VALE S.A.
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001212-74.2020.8.08.0000

AGVTE:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGVDO:
VALE S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICIPIO DE VILA VELHA, eis que irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz singular que suspendeu liminarmente a cobrança de IPTU em face da VALE S/A, face ao entendimento que a referida exação encontraria óbice no princípio da imunidade recíproca, haja vista que o imóvel utilizado pela autora, aqui agravada, seria de propriedade da União.

Irresignado, o Município de Vila Velha sustenta a impossibilidade de manutenção do referido decisório, seja porque há precedente vinculante do STF possibilitando a cobrança por ele perseguida; ou porque não há urgência no pedido realizado na origem.

Por fim, o ente municipal ainda ventilou a ausência de fundamentação do ato vergastado.

Inicialmente, recebi o recurso somente no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Eis o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 31 de julho de 2020.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, objetiva o recorrente, Município de Vila Velha, a reforma da decisão objurgada que determinou a suspensão da cobrança do imposto predial e territorial urbano (IPTU) feita em desfavor da Vale S/A.

A decisão do magistrado originário pautou-se na violação ao princípio da imunidade recíproca, uma vez considerar que o ente municipal não poderia cobrar tributo sobre bem de propriedade da União.

O Município de Vila Velha, irresignado, recorrente em face do referido ato tendo como fundamento dois pontos: i) a inaplicabilidade do princípio da imunidade recíproca quando uma pessoa jurídica explorar área pertencente a União com o fim eminentemente lucrativo; e ii) pela ausência de fundamentação no que tange ao preenchimento do segundo requisito para o acolhimento do pleito antecipatório – perigo de lesão irreversível.

Inicialmente, entendi por bem receber o recurso somente no efeito devolutivo. Esse é o contorno fático que se fez necessário explanar para melhor compreensão do caso sob julgamento.

Pois bem. De plano, penso que deve ser afastado o argumento de deficiência de fundamentação apontado pelo ente municipal, uma vez que o decisum objurgado abrangeu, ainda que de maneira sucinta, a matéria debatida, expondo com clareza as razões que culminaram no acolhimento do pleito antecipatório.

Quanto ao mérito propriamente dito, após analisar com a devida cautela os argumentos expostos por ambas as partes, chego a conclusão que andou bem o magistrado singular ao suspender a cobrança do tributo por ora e obstar a propositura de ação executiva fiscal em face do agravado.

Ademais, não logrou êxito o recorrente em demonstrar o perigo de lesão grave, tampouco tese verossímil hábil ao acolhimento de sua tese.

E assim concluo, porque pelo que se pode observar do acervo jurisprudencial referente a matéria, não há como entender pela possibilidade da exação em comento.

De fato, como bem alegou o recorrente, o Supremo Tribunal Federal firmou em sede de repercussão geral a tese de que deveria incidir o IPTU sobre o imóvel utilizado por pessoas jurídicas de direito privado voltadas a obtenção meramente de lucro e com a presença de animus domni.

Entrementes, não se pode deixar de observar, e aqui verifico ser um ponto não discutido no recurso, o fato de que a própria Suprema Corte também já estabelecera que inobstante tratar-se de pessoa jurídica de direito privado, se ela estiver utilizando o imóvel na condição de concessionária de serviço público e explorando um serviço essencial em imóvel de propriedade da União não poderá ser dela cobrada qualquer exação.

E este é, salvo melhor juízo, o ponto nevrálgico do presente recurso, uma vez que o ente municipal baseia-se em questão genérica, ao passo que o Excelso Pretório chegou ao ponto de esmiuçar o tema e proferir julgamento mais aprofundado e que mais se adéqua ao caso, haja vista que o recorrido possui contrato de concessão firmado junto a União, fato inclusive reconhecido na petição recursal.

E especificamente sobre essa questão esta Corte já se pronunciou no sentido de não incidir o IPTU sobre imóvel pertencente a União, cedidos para exploração de transporte ferroviário, senão vejamos:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - PRELIMINARES: LITISPENDÊNCIA - REJEITADA - CONEXÃO - REJEITADA - MÉRITO: IPTU INCIDENTE SOBRE LINHA FÉRREA EXPLORADA DE FORMA INDIRETA POR TERCEIRO - POSSE PRECÁRIA - SEM ANIMUS DOMINI - DECORRENTE DE DIREITO PESSOAL - NÃO INCIDÊNCIA DESTA ESPÉCIE TRIBUTÁRIA SOBRE O BEM OBJETO DE EXPLORAÇÃO - - APELO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. 1) Se o pedido mediato de demandas reputadas idênticas é diverso, não há como reconhecer a ocorrência de litispendência entre ambas. Preliminar rejeitada. 2) O fato de demandas reputadas conexas não terem sido julgadas simultaneamente não induz, automaticamente, à consequente nulidade do julgado, sendo, necessário, para tanto, a prova do prejuízo processual suportado pela parte em decorrência da não reunião dos feitos, o que, entretanto, não ocorreu na hipótese em exame. Preliminar rejeitada.
3) Os serviços de transporte ferroviário competem exclusivamente à União, que pode explorá-los de forma direta ou indireta, mediante autorização, concessão ou permissão a terceiros, consoante se pode depreender da regra do artigo 21, inciso XII, alínea ¿d¿, da Constituição Federal. 4) No caso de exploração indireta, seja ela efetuada em qualquer de suas modalidades, a posse do particular sobre o bem pertencente à União (art. 20, inciso I, da CFRB) será sempre precária, sem animus domini, porquanto decorrente de um direito pessoal, apenas para fins de exploração do serviço que lhe foi outorgado. 5) Como o IPTU tem como sujeito passivo o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor por direito real, conclui-se que aquele que explora serviço de transporte ferroviário não será contribuinte desta espécie tributária incidente sobre o bem imóvel inerente à exploração.
6) Ademais, a Municipalidade não pode tributar os terrenos de propriedade da União, como é o caso dos leitos das linhas férreas, posto que sobre estes incide a imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, "a", da Constituição da República. 7) Apelo voluntário conhecido e improvido. Sentença mantida.(TJES, Classe: Remessa Necessária, 048060101440, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA - Relator Substituto : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/04/2013, Data da Publicação no Diário: 08/05/2013)

No mesmo sentido que ora perfilho também já se posicionou o STF quando da análise do ARE nº 626.317, julgado em 10/09/2018, envolvendo o Município de Ipatinga e também a empresa VALE S/A, ora recorrida.

Por fim, importante ressaltar que na petição recursal nada fora falado sobre a utilização dos terrenos da União na condição de concessionária de serviço público, o que era de rigor para combater o entendimento firmado na jurisprudência, situação que milita em favor da recorrida.

Diante desses fundamentos e vislumbrando a prescindibilidade da cobrança do tributo em comento por ora, é que entendo pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA – INEXISTÊNCIA - IPTU – IMÓVEL DE PROPRIEDADE DA UNIÃO – IMUNIDADE RECÍPROCA – UTILIZAÇÃO POR EMPRESA QUE RECEBEU CONCESSÃO DO GOVERNO FEDERAL – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS A TUTELA CAUTELAR - DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

I – Cabe ao julgador avaliar os argumentos expendidos pela parte e decidir fundamentadamente, ainda que de modo conciso, sendo prescindível analisar premissas que não importarão no regular deslinde do feito.

II - A reforma, pela via do agravo de instrumento, da decisão antecipatória concedida na origem carece da presença de fumus boni iuris e periculum in mora, requisitos inexistentes no momento.

III – Na esteira da jurisprudência pátria, o Fisco municipal não pode autuar e exigir o pagamento de Imposto Predial e Territorial Urbano a pessoa jurídica de direito privado ocupante de imóvel de propriedade da União quando o serviço por ela prestado decorre de concessão do Poder Público. Precedente do STF.

IV – Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.